Tribunal: TJES
Processo: 0007952-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007952-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERIK DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 176 dias-multa. A defesa requer a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante seria mero usuário e inexistiriam provas suficientes da mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura e foi capturado portando sacola contendo diversas porções de maconha e quantia em dinheiro.

5. Os depoimentos dos agentes públicos possuem valor probatório idôneo quando produzidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo prova de interesse pessoal ou má-fé dos policiais.

6. As testemunhas de defesa não infirmam a versão acusatória, pois uma delas não presenciou a apreensão e a outra apresentou narrativa isolada e desprovida de suporte probatório.

7. A versão apresentada pelo acusado revela-se inverossímil diante do laudo pericial, que apontou a apreensão de cinco porções distintas de maconha, totalizando quantidade significativamente superior aos alegados 25 gramas destinados ao consumo pessoal.

8. A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, entre elas trazer consigo e guardar drogas ilícitas.

9. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da abordagem e à ausência de instrumentos normalmente utilizados para consumo pessoal, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

10. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo juridicamente possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos prestados por policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar condenação criminal quando harmônicos com o restante do conjunto probatório e produzidos sob o contraditório.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal exige prova compatível com os critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão e à fuga do acusado, evidencia a destinação comercial da droga.

4. A condição de usuário não impede o reconhecimento concomitante da prática do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007952-18.2022.8.08.0048

APELANTE:
WERIK DOS SANTOS FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WERICK DOS SANTOS FERREIRA

contra r. sentença (ID 19613682, fls. 179/182) que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 19613889), a defesa do apelante pugna, em síntese, a reforma da sentença, com a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 19613891, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19684572, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 19613682, fls. 02/03) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 08 de setembro de 2022, por volta das 22h50min, na rua Recife, no bairro Central Carapina, neste município, o denunciando Werik dos Santos Ferreira, trazia consigo substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Central Carapina quando perceberam que o denunciando Werik dos Santos Ferreira, ao avistá-los, empreendeu fuga por diversas ruas do bairro.

Os militares saíram no encalço de Werik e o alcançaram na altura da rua Recife, no mesmo bairro, e, durante a abordagem, os policiais verificarãm que o denunciando trazia consigo uma sacola contendo:

-1 (um) tablete de maconha, medindo aproximadamente 31 X 9 cm;

-1 (um) pedaço de maconha, medindo aproximadamente 11 X 9 cm;

-1 (um) pedaço de maconha, medindo aproximadamente 4 X 9 cm;

-1 (um) pedaço de maconha do tamanho aproximado a uma caixa de fósforo.

-1 (uma) bucha de maconha.

Ainda, no bolso do denunciando, os Policiais Militares encontraram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Werik dos Santos Ferreira, e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 12/13, e do auto de constatação de substância entorpecente de fl. 14/15.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei
no 11.343/06, [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Conforme relatado, a irresignação defensiva cinge-se ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, sustentando-se a inexistência de provas suficientes da mercancia ilícita e a condição de mero usuário do réu.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado de fls. 27/30;
(ii)
do Auto de Apreensão de fls. 16/17; e, por fim,
(iii)
do Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 125/126, que confirmou a natureza ilícita das substâncias, todos ao ID 19613682.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos (ID 19613682, fls. 159/162):

PM/ES José Carlos dos Santos Souza:

“[...] que estava patrulhando no bairro do Central Carapina quando avistou o indivíduo;
que
ao avistar a viatura, ele
começou a empreender
fuga, por diversas ruas do bairro
e foi
alcançad
o
na Rua Recife;
que e
le estava com a sacola preta
e tentou
até em dispensar a sacola,
m
as, sem êxito;
que conseguiram
abordar ele;
que ao
verificar o conteúdo da sacola,
foram encontrados os tabletes de
maconha
e também
, na revista pessoal, foi
encontrado
o dinheiro;
que já abordou ele várias vezes, mas nunca prendeu; que não se recorda se o réu falou algo sobre o material; que as abordagens anteriores foram no mesmo local; que após os fatos, abordou o réu com tornozeleira no mesmo local;
que
tinha
m
várias denúncias do envolvimento dele no tráfico de drogas;
tinham denúncias do envolvimento do réu no tráfico, como frente do movimento de drogas no ponto de tráfico; [...] que essa foi a única vez que visualizou o acusado com maconha; que eram vários tabletes de maconha, tinha de 30 cm e tinha pequeno; que não sabe precisar o peso; que haviam pessoas na rua no momento da apreensão; que na rua que abordou o acusado, não haviam pessoas; que as pessoas só chegaram depois que já havia colocado o réu no cofre da viatura; que o réu estava portando uma sacola preta [...]”
- destaquei

PM/ES Thiago de Oliveira Binow:

“[...] que fazia patrulhamento em Central Carapina;
que ao adentrar uma rua, de
repente
o acusado
apareceu,
e
quando viu a viatura, saiu correndo;
que após as buscas
localiz
aram com
ele um tablet
e
inteiro e outro picado;
que não sabe o tamanho ao certo, porque na época mediram com uma régua dentro da DPJ; que a primeira droga estava envelopada e a segunda já estava cortada, aberta; que a droga estava em uma sacola; que foi a primeira vez que abordou o réu; que faz patrulhamento diário no local e não avistou ele novamente; que o acusado não deu explicações acerca dos entorpecentes; que não se recorda da cor da sacola em que as drogas estavam, mas acha que era uma sacola de papelão; que o pedaço inteiro da droga era em 30 cm, mas não se recorda da espessura [...]” - destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) – destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por sua vez, a testemunha de defesa Maycon Santos Lima asseverou que o apelante estava a caminho de sua residência para consumirem maconha juntos e que, ao avistar a viatura, o réu correu, mas não conseguiu visualizar o momento da apreensão.

Além disso, também foi ouvida a testemunha de defesa José Adailton de Oliveira Lima, que narrou que estava com sua esposa quando viu o réu passar correndo, portando uma pochete preta e sendo acompanhado por uma viatura policial.

Relatou que, em seguida, presenciou os militares saindo de um beco com o acusado já algemado, momento em que o réu negava estar com qualquer material ilícito. Afirmou que, enquanto um policial o colocava no camburão, o outro adentrou o lote de uma casa vizinha, em local diverso daquele que ocorreu a prisão, e de lá saiu trazendo um pacote de drogas que não pertencia ao apelante, a quem conhece apenas como usuário de maconha.

No entanto, a testemunha Maycon Santos Lima admitiu que visualizou o réu correndo da viatura, mas não presenciou a abordagem. Já a testemunha José Adailton de Oliveira Lima apresentou uma versão isolada e inverossímil. Embora afirme que a droga foi arrecadada num lote vizinho após a abordagem, ele confirmou que o apelante fugiu ao avistar a guarnição, portando uma bolsa preta.

Ainda, a alegação testemunhal de que o policial pulou o muro de uma casa, que era a boca de fumo do bairro, e saiu de lá com 2 kg de maconha que não pertencia ao acusado, constitui mera conjectura, sem amparo probatório, especialmente diante da total ausência de elementos capazes de elidir a presunção de legitimidade do depoimento dos agentes públicos.

Em sede de interrogatório, o acusado narrou (ID 19613682, fls. 159/162):

“[...] Então, doutor, realmente, no dia do acontecido, eu estava indo fumar com um amigo meu na casa dele. Na hora do acontecido, a rua estava vazia, não tinha ninguém, já era noite, tarde já. Aí a viatura apareceu, do nada, na rua Porto Alegre, no momento.
Aí, nesse momento, eu estava com cerca de 25 gramas, que era pro meu uso, e uma dola, que era pra mim fumar no momento que eu ia fumar com o meu amigo lá no momento. Aí, nessa que eu vi a viatura, aí sim eu aprendi fuga, que eu, na hora, me assustei, entendeu? Aí eu empreendi fuga deles.
Aí, realmente, o que eles falaram é que eu corri e tal, mas foram diversas ruas não, eu corri, entrei na rua Alto Esperidião, que é a travessa com a rua Recife, nessa eu entrei na Recife, foi nessa que eu entrei no Beco, no Beco que eles me pegaram, entendeu, quando eu corri.
Aí, nessa, eles me pegaram, já veio tirando a bolsinha, que é igual essa que, no caso, estava com a minha maconha, que eu ia usar, aí me pegou e me algemou, já segurou a bolsinha e me botou dentro do camburão e começou a caçar lá nessa rua que eu tinha corrido
, na rua Recife.
Magistrado: E aí eles acharam droga lá? Eles acharam mais maconha?
Interrogado:
No caso, eu carregava comigo cerca de 25 gramas, que eu peguei pra fumar, entendeu, que eu sou usuário. 25 gramas, e aí eu tinha separado uma dola dessa 25 pra mim fumar.
Aí, nessa que eu tava indo na casa do meu colega, foi nesse que aconteceu isso tudo, que eu te expliquei agora, que eu cheguei na rua. Aí, nessa que eles me pegaram dentro do Beco, eu só tava com cerca de 25 gramas e a dola de 10, no caso, no dia, que era pro meu uso.
Aí eles começaram a adentrar as casas lá, procurando as casas, foi nessa que eles entraram numa casa lá, que eu nem vi no momento, que eu tava dentro da viatura, aí eles veio com uma sacola, já falando que era minha, já me levou preso
.

Magistrado:
Essa droga que foi achada dentro da casa?
Interrogado:
É, no terreno, na casa que eles pularam no muro lá. Não sei se foi dentro da casa ou se foi no terreno, que no momento eu não vi eles pegando, mas eles pegou dentro do terreno que eu vi lá. Só não sei se foi dentro da casa.
[...]”
- destaquei.

Como se denota, em que pese a tentativa do apelante em esquivar-se da responsabilidade penal, alegando ser mero usuário de entorpecentes que transportava apenas cerca de 25 (vinte e cinco) gramas de maconha e uma "
dóla
" para consumir com um amigo, sua versão encontra-se totalmente isolada da realidade fática e desprovida de verossimilhança diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 125/126, ID 19613682, discrimina a apreensão de 05 (cinco) porções distintas de maconha, com as massas de 443,0g, 157,0g, 34,0g, 1.322,0g e 6,0g.

Verifica-se, pois, que nenhuma das embalagens ou frações periciadas possui a pesagem de 25 gramas informada pelo réu, tampouco qualquer volume que guarde semelhança com a referida quantidade, o que enfraquece sobremaneira o seu depoimento e evidencia o descompasso entre a sua versão e as provas produzidas nos autos.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se constata no presente caso,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, embora a defesa alegue insuficiência de provas sob o argumento de que o recorrente trazia apenas cerca de 25 (vinte e cinco) gramas para consumo pessoal e de que o restante do material teria sido localizado por policiais em um terreno vizinho, a caracterização do tráfico fundamenta-se no robusto acervo probatório produzido nos autos.

Ademais, não foi apreendido em poder do acusado qualquer apetrecho comumente utilizado para o consumo de entorpecentes, como cachimbo, papel para cigarro, isqueiro ou debulhador, o que enfraquece consideravelmente a tese de que as buchas de maconha se destinavam ao uso pessoal.

Vale destacar, por fim, que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Reator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.